Tribunal: STF
Processo: Rcl 60948
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CARGO DE DIREÇÃO ESCOLAR. PARENTE QUE NÃO ESTÁ INVESTIDO EM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SÚMULA VINCULANTE N. 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 13.7.2023, por Eleni Gomes Xavier contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1000112-53.2022.8.26.0495, pelo qual teria sido aplicada equivocadamente a Súmula Vinculante n. 13 deste Supremo Tribunal:



    “APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à designação para a função de Vice-Diretora da unidade escolar ‘José Pacheco Lomba’ – Indeferimento – Impetrante com vínculo de parentesco de primeiro grau – Irmã – Professora na mesma unidade escolar – Pretensão de anulação do ato administrativo, sob o fundamento de que tal situação não figura nepotismo – Ordem denegada mantida. Não podem irmãs atuarem na mesma repartição com relação de hierarquia – Subordinação direta – Impossibilidade–- Inteligência do art. 244 da Lei Estadual n. 10.261/68 e Súmula Vinculante n. 13/STF. Precedentes. Decisão mantida. Recurso negado. 



    (…) Destarte, é o caso dos autos, posto que haveria nítida relação de hierarquia entre a Impetrante (Vice-Diretora) e sua irmã (Professora), pois todos os atos funcionais emanados pela unidade escolar passam pela Diretoria (férias, faltas, licenças etc.), e o trabalho de parentes, cônjuges ou companheiros de servidores concursados em situação direta de subordinação é vedado pelos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e eficiência (artigo 37 da CF), diante da obrigação do servidor em posição hierárquica superior, de manter a imparcialidade, neutralidade, isenção no trato com todos os seus subordinados, inclusive as pessoas com quem mantêm vínculo de parentesco ou afetivo.



    (…) Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima esposado, não merecendo maiores e desnecessárias delongas, conclui-se lídima a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, admitidos os prequestionamentos dos dispositivos legais e constitucionais passíveis de argumentação. Com isto, nega-se provimento ao recurso” (e-doc. 19, grifos nossos).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados. Interpôs recurso especial, pendente de análise.



    2. A reclamante alega “tratar-se de nomeação da reclamante para o cargo de confiança – Vice-Diretora –, pelo Diretor escolar da Escola Estadual ‘José Pacheco Lomba’, sendo que, na mesma unidade escolar, a irmã da reclamante é lotada como professora concursada, o que no entendimento da impetrada impediria a indicação e nomeação da impetrante, nos termos do art. 244, da Lei 10.261/68 e Súmula 13 do C. STF” (fl. 2).



    Afirma que, “em primeiro momento, realmente a reclamante impetrante não poderia trabalhar como vice-diretora, visto que sua irmã estaria sob a ordem imediata de um parente de 2º grau. No entanto, a própria lei mencionada acima abre uma exceção nos caso de cargo de confiança ‘...salvo quando se tratar de função de confiança...’. Como se observa nos autos a apelante, ora Impetrante adquiriu[,] através de concurso público[,] uma vaga de Professor de Educação Básica II, podendo[,] dentro desse exercício[,] ser indicada a cargo de confiança, situação esta que está vivenciando, porém vem sendo impedida de concorrer à referida vaga por interpretação equivocada da lei pelas Impetradas” (fl. 10). 



    Sustenta que,“em relação ao caso da Impetrante[,] a autoridade que exerce ou aplica ordens imediatas é a Diretora da Escola, qual seja, a Sr. Antônio Luís Costa, que detém autoridade e poder para dar ordens em caráter imediato aos demais professores. Não há parentesco algum entre o Diretor da escola supramencionada e a reclamante. Não há qualquer interferência da sua irmã lotada na mesma escola, para que a impetrante assuma o cargo de vice-diretora, portanto, há cristalina violação da própria Súmula 13 do STF” (fls. 10-11).



    Aponta equívoco no ato reclamado, pois “quem configura como servidor gerador de incompatibilidade é a irmã da impetrante, que não ocupa cargo de ascendência hierárquica sobre a impetrante Eleni, muito menos sobre a autoridade nomeante, ou seja, é uma simples professora lotada em unidade escolar” (fls. 15-16).



    Requer medida liminar “para anular a decisão ‘a quo’ e determinar o restabelecimento da liminar outrora deferida, conforme decisão de 1ª instância, determinando que a reclamante seja designada novamente para o cargo de confiança – Vice-Diretora –, pelo Diretor escolar da Escola Estadual ‘José Pacheco Lomba’, sem que haja qualquer óbice pela Sra. Dirigente Regional de Ensino de Registro, especialmente quanto Súmula Vinculante 13 deste STF, sob pena de multa a ser arbitrada por esta Suprema Corte” (fls. 19-20).



    No mérito, pede “seja confirmada a tutela antecipada/liminar deferida e julgada TOTALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, anulando o acórdão ‘a quo’, determinando seja proferid[a] nova decisão, notadamente com base na Reclamação paradigma, sendo a reclamante designada novamente para o cargo de confiança – Vice-Diretora –, pelo Diretor escolar da Escola Estadual ‘José Pacheco Lomba’, sem que haja qualquer óbice pela Sra. Dirigente Regional de Ensino de Registro, especialmente quanto Súmula Vinculante 13 deste STF, sob pena de multa diária a ser arbitrada por esta Suprema Corte” (fl. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a Súmula Vinculante n. 13 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal: 



    ”A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.



    6. No caso em exame, a parente colateral da servidora da mesma pessoa jurídica, a irmã da reclamante, não está investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, mas somente no cargo de professora. Portanto, a nomeação da reclamante a cargo de comissão ou confiança, na espécie, Vice-Diretora, não contraria a Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal. 



    A decisão reclamada firmou-se em dois fundamentos autônomos e suficientes: no art. 244 da Lei estadual n. 10.261/1968 (“É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes, até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha”) e na Súmula Vinculante n. 13 deste Supremo Tribunal. 



    Quanto à aplicação da súmula vinculante, único objeto da presente reclamação, a autoridade reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado nessa súmula vinculante. 



    7. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1000112-53.2022.8.26.0495, e determinar outra seja proferida como de direito, sem a aplicação da Súmula Vinculante n. 13 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora